Tribunal: CARF
Processo: 11128.722044/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/01/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE PRESENÇA DE CARGA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, f do Decreto-lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos estabelecidos pela RFB. Aplicação do disposto na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722044/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.357 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
SANTOS BRASIL LOGÍSTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/01/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE PRESENÇA DE CARGA.
REGISTRO EXTEMPORÂNEO.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “f” do Decreto-
lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou
sob sua responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário
ou ao operador portuário.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea aos casos de descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos estabelecidos
pela RFB. Aplicação do disposto na Súmula CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), João José Schini Norbiato e Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722044/2011-35
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.357 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722044/2011-35

Conforme DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL, fls. 15 e
seguintes, foi apurada pela fiscalização o não registro da presença de carga correta
relativa aos contêineres SUDU5687745 e SUDU5816932. Através da PCI DIVIG
011/700.034, fl. 02, o depositário informou que os contêineres receberam presença de
carga no Terminal de Santos da empresa, mas foram armazenados fisicamente no
Terminal de Guarujá da mesma empresa.
Pela não prestação correta da informação sobre a carga, a fiscalização considerou que
foi descumprida a obrigação acessória do art. 5° da IN SRF n° 680/06 c/c art. 35 da IN
SRF n° 800/07. Dessa forma, aplicou a multa do art. 107, IV, “f” do Decreto-lei n°
37/66.
Intimada em 13/10/2011, fl. 28, a interessada apresentou impugnação e documentos em
11/11/2011, juntados às fls. 54 e seguintes, alegando, em síntese:
1. Alega que de fato deixou de prestar a informação correta sobre a presença de carga
do CE 151005226607009. Afirma que isso não é um motivo para a aplicação da sanção
cominada. Afirma que as mercadorias dos contêineres SUDU5687745 e SUDU5816932
do navio Loa foram recebidas no Clia-Guarujá mas a presença de carga foi realizada no
Clia-Santos. Afirma que prontamente foi solicitada à Alfândega do Porto de Santos a
redestinação da mercadoria pois já havia sido registra a sua DTA. Afirma que a
Alfândega de Santos autorizou a remoção da carga, não havendo assim prejuízo ao
controle aduaneiro. Afirma que não deixou de prestar a informação sobre a carga,
conduta omissiva, não havendo prejuízo ao controle aduaneiro. Alega a ocorrência de
denúncia espontânea.
2. Cita doutrina sobre infração e sanção administrativa. Reafirma que a infração prevê
conduta omissiva. Reafirma que prestou a informação, apesar de ter feito no recinto
errado. Afirma não ter havido dolo de prejudicar o controle aduaneiro. Alega assim
violação ao Princípio da Legalidade do art. 5°, II da CF. Alega ainda violação ao
Princípio da Tipicidade. Cita doutrina sobre o tema.
3. Alega que a possibilidade de retificação do trânsito afasta a infração cominada. Cita o
art. 44 da IN SRF n° 248/02. Cita o art. 335 do Regulamento Aduaneiro.
4. Reafirma a ocorrência de denúncia espontânea do art. 138 do CTN. Cita doutrina
sobre o tema. Afirma que a fiscalização não agiu até o pedido de remoção da
impugnante.
5. Requer, por fim, que sejam acolhidos os argumentos apresentados para anular o
presente auto de infração.
É o relatório.
A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 16-86.698 a seguir transcrita:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/10/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESENÇA DE CARGA. RESPONSABILIDADE DO
DEPOSITÁRIO.
É obrigação do depositário de mercadoria procedente do exterior o imediato registro da
presença de carga no sistema SISCOMEX, nos termos do art. 5° da IN SRF n° 680/06 c/c
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.357 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722044/2011-35

art. 35 da IN SRF n° 800/07. A não prestação correta da informação tipifica a infração
do art. 107, IV, “f” do Decreto-lei n° 37/66.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, alegando, em síntese, os pontos a seguir listados: 1)
Atipicidade da Conduta; 2) Possibilidade de Retificação de Registro; 3) Denúncia Espontânea.
Esta 1a Turma Extraordinária converteu o julgamento em diligência para que
autoridade competente da unidade fiscal de origem junte aos autos as telas do referido sistema nas
quais constem os seguintes dados: 1) Data e hora de atracação da Embarcação LOA Viagem
5899/2010; 2) Data e hora em foi(ram) prestada(s) a(s) informação(ões) da presença de carga pelo
depositário do CE 151005226607009, do BL SUDU700010637039 e dos Contêineres
SUDU5816932 e SUDU5647745 bem como o respectivo recinto alfandegado; 3) Eventuais
retificações das informações de presença de carga.
Após proceder a juntada destas informações, o processo retornou para
prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata a presente controvérsia sobre o cabimento da aplicação da penalidade de
multa prevista no art. 107, IV, “f” do Decreto-lei no 37/66 em virtude de registro incorreto de
presença de carga em recinto diverso daquele que efetivamente foi armazenado.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.357 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722044/2011-35

Conforme consta do auto de infração, não restam dúvidas a respeito da motivação
da aplicação da presente penalidade, qual seja, a Recorrente informou presença de carga dos
contêineres SUDU5687745 e SUDU5816932 no recinto alfandegado CLIA – Alemoa, mas
efetuou o armazenamento no recinto alfandegado CLIA – Guarujá (ambos da mesma empresa).
A DRJ, em julgamento da impugnação apresentada, manteve a autuação
afirmando, em síntese, que os fatos se enquadravam na tipificação apresentada pela fiscalização,
pois descumpriu a obrigação acessória prevista no art. 5o da IN SRF no 680/06 c/c o art. 35 da IN
SRF no 800/07. Afirma que a obrigação acessória é de informar a presença de carga armazenada
no recinto alfandegado em que está a carga de fato, e não em outro lugar, não o fazendo na forma
e no prazo estabelecido pela SRF.
No Recurso Voluntário a interessada apresenta os seguintes argumentos de defesa:
1) Atipicidade da Conduta; 2) Possibilidade de Retificação de Registro (Redestinação); 3)
Denúncia Espontânea.

1) Atipicidade da Conduta
A Recorrente alega que nenhuma das disposições legais fundamentadas no auto de
infração foram infringidas, que as informações foram prestadas à contento e na forma da lei, eis
que retificou as informações através da aludida “solicitação de remoção”, a qual foi
expressamente autorizada pela autoridade aduaneira, sem que tenha havido qualquer tipo de
prejuízo à fiscalização, sendo atípica a conduta praticada pela Recorrente, devendo a ausência de
enquadramento dos fatos à norma legal que estabelece a infração aplicada.
Conforme consta do auto de infração, a penalidade foi aplicada com fundamento
no art. 107, IV, “f” do Decreto-lei no 37/66 c/c o art. 35 da IN RFB no 800/07 c/c art. 5o da IN
SRF 680/06, dentre outros diversos artigos do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro).
Vejamos o que dispõe os citados artigos:
Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;

Art. 35. O depositário de mercadoria procedente do exterior pela via marítima, fluvial
ou lacustre deverá informar, no sistema, o armazenamento da carga destinada ao seu
recinto. (grifos da reprodução)

Art. 5o O depositário de mercadoria sob controle aduaneiro, na importação, deverá
informar à SRF, de forma imediata, sobre a disponibilidade da carga recolhida sob sua
custódia em local ou recinto alfandegado, de zona primária ou secundária, mediante
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.357 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722044/2011-35

indicação do correspondente Número Identificador da Carga (NIC). (grifos da
reprodução)
Consta do corpo do auto de infração a informação de que a penalidade aplicada
ocorreu em virtude do a interessada ter registrado o PCI DIVIG 011/700.034 solicitando
transferência física de carga do recinto cód. 8933203 (Mesquita Guarujá), para o recinto cód.
8933204 (Mesquita Santos), tendo em vista que, por falha operacional, os contêineres SUDU
568.774-5 e SUDU 581693-2 foram armazenados fisicamente no terminal do Guarujá e, no
SISCOMEX, a presença de carga foi dada no terminal de Santos. Atendendo ao pedido, a chefia
da DIVIG autorizou excepcionalmente a remoção da carga amparada pelo CE no
151005226607009 na forma solicitada e encaminhou a petição à EQVIB, para as providências
cabíveis, tendo em vista a irregularidade cometida. Além desta informação, destaca os mesmos
artigos acima reproduzidos e junta um extrato do conhecimento eletrônico no qual consta ainda a
informação dos contêineres nos quais as cargas do referido conhecimento se encontravam.
Conforme já destacado no Relatório, esta 1a Turma Extraordinária converteu o
julgamento em diligência para que autoridade competente da unidade fiscal de origem junte aos
autos as telas do referido sistema nas quais constem os seguintes dados: 1) Data e hora de atracação
da Embarcação LOA Viagem 5899/2010; 2) Data e hora em foi(ram) prestada(s) a(s)
informação(ões) da presença de carga pelo depositário do CE 151005226607009, do BL
SUDU700010637039 e dos Contêineres SUDU5816932 e SUDU5647745 bem como o respectivo
recinto alfandegado; 3) Eventuais retificações das informações de presença de carga.
Analisando os documentos juntados pela unidade de origem, bem como aqueles
constantes das e-fls. 2 a 12, reputo improcedentes os argumentos da recorrente no que concerne a
atipicidade da conduta. Verifica-se que a embarcação LOA Viagem 5899/2010 atracou no porto
de Santos em 03/01/2011 às 09:14 conforme extrato da escala 10000444941 (e-fls. 143 e 144).
No extrato do BL de e-fls. 7 e 8, a carga deu entrada no Recinto Alfandegado Mesquita-Guarujá
– 8933203 em 03/01/2011 às 19:17. A informação de presença de carga no Recinto Alfandegado
Santos – 8933204 ocorreu em 06/01/2011 às 17:05. Ou seja, de fato tal qual apresentado no
lançamento fiscal se coaduna com a tipicidade prevista na norma de regência reproduzida acima
e no auto de infração, isto porque a Recorrente informou a presença de carga em recinto
alfandegado diverso daquele que efetivamente deu entrada. Destaque-se ainda que a prestação de
informação de presença de carga somente ocorreu três dias após a entrada em seu recinto, sendo
que a norma estabelece que a prestação da informação deve ser feita de forma imediata, nos
termos do artigo 5o da IN SRF no 680/06.
Portanto, corrobora-se o entendimento de que houve motivação para a presente
autuação, bem como a vinculação entre o fato e tipo infracional previsto na legislação de
regência.

2) Possibilidade de Retificação de Registro (Redestinação)
Reforça a recorrente que cometeu uma falha quando da atracação da carga, neste
sentido é certa a possibilidade de redestinação da mercadoria quando verificado qualquer
equívoco em informações sobre o trânsito e armazenamento das mesmas nos termos previstos no
art. 44 da IN SRF no 248/02. Portanto, cabível a correção do trânsito do contêiner tal qual
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.357 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722044/2011-35

autorizado pela autoridade alfandegária. Neste sentido, não há qualquer irregularidade na
conduta praticada pela Recorrente.
Apesar de a Recorrente estar correta quanto a possibilidade de redestinação da
mercadoria conforme previsto nas mencionada norma, tal procedimento não descaracteriza a
conduta típica prevista no art. 107, IV, “f” do Decreto-lei no 37/66 c/c o art. 35 da IN RFB no
800/07 c/c art. 5o da IN SRF 680/06 o qual já foi debatido e caracterizado no tópico anterior.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

3) Denúncia Espontânea
A Recorrente vindica a ocorrência do instituto da denúncia espontânea tendo em
vista que a carga foi recebida pelo Recinto Guarujá, tal recebimento foi devidamente relatado
para a Alfândega por meio do documento “Solicitação de Remoção”. Destaca que da informação
prestada quanto ao armazenamento dessa carga até o pedido de remoção, nenhuma ação
fiscalizatória foi tomada. Portanto, entende que o procedimento de trânsito não foi concluído, de
modo que a petição apresentada para corrigir a inconsistência se revela plenamente eficaz, não se
observando qualquer dano ao controle aduaneiro. Independente da ausência de dano, resta
caracterizada a denúncia espontânea em face da efetiva comunicação espontânea e pela ausência
de qualquer procedimento administrativo fiscal em curso sobre a questão denunciada.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide (condutas extemporâneas do
sujeito passivo) naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da infração tendo em
vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na legislação. Para estas
infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo inevitável de
transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-010.958, de
11/11/2020, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/10/2008
PRAZOS
INSTITUÍDOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.357 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722044/2011-35

A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Conforme pode ser observado da referida decisão, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 162
DF CARF MF
Original